Tribunal: STF
Processo: HC 216878
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.999.631/PR, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Pelo que se depreende, o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 14 anos e 7 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao apelo defensivo, conforme ementa: 



    PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 226. INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL PREVISTO NO ART. 215-A, DO CÓDIGO PENAL. PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO COM MENOR DE 14 (QUATORZE) ANOS. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. ELEMENTARES DO CRIME DO ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL DEVIDAMENTE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA ESCORREITA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Especial, ao qual o Ministro Relator negou seguimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 182/STJ. PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SUPORTE EM ELEMENTOS CONCRETOS. ABALO PSICOLÓGICO DA VÍTIMA (MENOR DE 14 ANOS). IDONEIDADE DO FUNDAMENTO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO APLICADA PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROPORCIONALIDADE DA FRAÇÃO DE 1/6. PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior.



    2. O pedido de reclassificação da conduta não foi objeto de debate pela instância de origem. Incidência da Súmula n. 211/STJ.



    3. O abalo psicológico sofrido pela vítima, criança de 11 anos de idade, quando concretamente demonstrado, como ocorreu na hipótese em apreço, autoriza a majoração da pena-base (AgRg no AREsp n. 1.702.517/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 29/9/2020).



    4. Embora o Código Penal não estabeleça percentuais mínimo e máximo de redução para as atenuantes, o julgador deve aplicá-las observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante disso, esta Corte firmou entendimento no sentido de que é razoável a redução da pena, pela aplicação da atenuante de confissão, no patamar de 1/6, o que foi feito no caso concreto.



    5. A tese de ausência de provas para a condenação não pode ser analisada na via do recurso especial por não prescindir do revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula n. 7/STJ. A propósito AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.935.727/PR, desta Relatoria, DJe de 19/11/2021.



    6. O regime prisional fechado é o adequando à espécie nos termos do art. 33, § 2º, "a", do CP.



    7. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. 



    Nesta ação, a defesa sustenta, em síntese: (a) ocorrência da prescrição, levando em consideração a regra prevista no art. 115 do Código Penal (menor de 21 anos); (b) não fora observado que o suposto crime ocorreu antes de 2009, devendo ser regulado pelo antigo 213 do CP; e (c) desproporcionalidade na aplicação da pena-base. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva. Subsidiariamente, busca o redimensionamento da pena. 



    É o relatório. Decido. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 136.495, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 



    A respeito da matéria, registrou o STJ: 



    Quanto ao aumento da pena-base, também sem razão a defesa, porquanto o abalo psicológico sofrido pela vítima, criança com 11 anos de idade, fica comprovado quando se constata que ela, por não mais suportar os abusos, solicita a instalação de tranca em seu quarto. 



    Esta Corte já decidiu que o abalo psicológico sofrido pela vítima, quando concretamente demonstrado, como ocorreu na hipótese em apreço, autoriza a majoração da pena-base (AgRg no AREsp n. 1.702.517/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 29/9/2020). 



    Ao contrário do alegado, as instâncias ordinárias apresentaram nuances que extrapolam a elementar do tipo penal em questão. Como bem destacado pelo Superior Tribunal de Justiça, a valoração negativa da circunstância judicial atinente às consequências do crime decorreu especialmente do abalo psicológico sofrido pela vítima, que, de acordo com a jurisprudência desta CORTE, autoriza a majoração da pena-base (HC 199716 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 6/10/2021).



    Por fim, as demais alegações não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente